Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708472-25.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: JAMILLA AMORIM VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) (ID 35216440) e agravo em recurso especial (ID 35216435) interpostos pela parte autora contra o acórdão n. 1413836 (ID 34320907), proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao agravo interno e deixou de conhecer do agravo em recurso especial interpostos pela ora recorrente contra decisão desta Presidência de ID 31034736. A aludida decisão, proferida no ID 31034736, não conheceu do recurso especial e, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário manejados pela autora. Por oportuno, colaciona-se a seguir ementa correspondente ao acórdão n. 1413836, ora recorrido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO EM DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. VERBETES SUMULARES N. 203 e 279 DO STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo em decisão de não conhecimento do recurso especial e agravo interno contra decisão denegatória de recurso extraordinário, interpostos pela. II. Em suas razões recursais, a agravante, alega que é ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional sobre férias gozadas, e que faz jus à repetição de indébito no valor de R$6.886,88 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Por fim, sustenta cerceamento do seu direito de defesa, que seria assegurado pelo art. 5o, LV, CF/88. III. Recursos próprios e tempestivos. Contrarrazões não apresentadas. IV. O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado no 203 STJ "Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais". Assim, não há que se falar em agravo em recurso especial. V. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. VI. No caso em exame, não assiste razão a agravante. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema n. 660), que não há repercussão geral em caso de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. VII. No caso concreto a agravante pretende é a reanálise de provas, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Nesse sentido, confira-se: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1202653 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)". IX. Nessa perspectiva, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que vai de encontro ao verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. X. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. XI. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1413836, 07084722520208070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos recursos, nota-se a recorrente claramente se utiliza de expedientes já interpostos e analisados pelo colegiado desta Turma Recursal. O agravo em recurso extraordinário não deve ser conhecido, haja vista que, de acordo com o art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Assim, não se mostra adequada a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra acórdão de Tribunal recorrido que deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral. Nesse sentido, confira-se recente precedente do Supremo Tribunal Federal: RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE MESMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO, EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA CORTE SUPREMA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra acórdão de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes. (Rcl 29389 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020) Merece transcrição trecho do voto proferido pelo Min. Relator Celso de Mello na citada reclamação, visto que elucida a questão e traduz o posicionamento da Corte Suprema, in verbis: (...) Com o advento do novo estatuto processual civil, vigente e eficaz a partir de 18/03/2016, inclusive, positivou-se, formalmente, em seu texto (art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei no 13.256/2016), a orientação jurisprudencial já consagrada por esta Suprema Corte (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) no sentido da inadmissibilidade do ARE (hoje previsto e disciplinado no art. 994, VIII, c/c o art. 1.042, “caput”, do CPC) interposto contra decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte, como sucede no caso ora em exame, sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada. Eis o teor da nova regra legal em questão: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei) Assinale-se, no ponto, que o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2o, na redação dada pela Lei no 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, I). Na realidade, a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo. Cabe advertir, no entanto, que não se mostra viável interpor agravo em recurso extraordinário (ARE) contra acórdão de Tribunal recorrido que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. (...) De todo inadmissível, portanto, no contexto ora em exame, o recurso interposto pelo ora agravante no caso em referência (ARE), por tratar-se, conforme anteriormente assinalado, de modalidade recursal inadequada. Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (ELPÍDIO DONIZETTI, “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 1.516/1.518, item n. 6.1.1, 19a ed., 2016, Atlas; DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “Novo Código de Processo Civil Comentado – Artigo por Artigo”, p. 1.745, item n. 7, 2016, JusPODIVM, v.g.), valendo referir, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48a ed., 2016, Forense): “Com base na sistemática que a Lei no 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime : (a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo; (b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (...). ” (grifei) Impende acentuar, por oportuno, que essa mesma diretriz, fundada na nova legislação processual civil (CPC, art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei no 13.256/2016), permite reconhecer a inocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em situações em que o órgão judicial reclamado nega trânsito a agravo em recurso extraordinário (ARE) interposto contra decisão que se limita – reconhecida, ou não, a transcendência da controvérsia constitucional – a fazer incidir, no caso concreto, a sistemática da repercussão geral. (...) (grifamos) Nessa seara, o enunciado sumular n. 322/STF estabelece que “não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”. Portanto, evidenciada a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, o referido agravo não alcança o conhecimento. Por fim, no que toca ao agravo em recurso especial, consoante consignado no acórdão ora recorrido, não é admissível nas causas que tramitam sobre a égide da Lei n. 9.099/95 (Enunciado Sumular n. 203/STJ). Diante do exposto, não conheço dos Agravos em Recurso Extraordinário e em Recurso Especial de IDs 35216440 e 35216435. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente